Tribunal: STF
Processo: HC 199164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N. 691/STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo César Magalhães Dias, advogado, em benefício de Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 10.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 649.738/CE.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente por formação de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, após “representação formulada pelas Autoridades Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO, objetivando a decretação da busca e apreensão domiciliar, bem como prisão preventiva de 20 indivíduos, apontados como sendo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – CV”.
    Nos termos da referida representação:
    “(...) a Interceptação Telefônica, autorizada no processo n° 0253367-12.2020.8.06.0001, identificou diversas lideranças da facção Comando Vermelho atuantes nos estados do Ceará e Rio de Janeiro. Além disso, apurou-se a forma utilizada pelos faccionados para manter o esquema criminoso, o tráfico de entorpecentes e de armas de fogo de uso não permitido e o apoio logístico a atentados criminosos a outras regiões, conforme consta nos relatórios técnicos acostados aos autos (n° 49/2020, 100/2020, 180/2020 e 191/2020). 
    Informa ainda que a investigação foi iniciada após a expedição de um “SALVE” (nomenclatura utilizada para os comunicados da facção criminosa) pelos líderes faccionados aos demais membros do Comando Vermelho, visando que os membros do grupo criminoso impedissem o comércio de drogas ilícitas por outros agentes criminosos não associados e que todos os associados iriam pagar uma contribuição mensal pecuniária, a chamada “caixinha”, principalmente por meio de aplicativo whatsapp”. 
    3. Cumprido o mandado de prisão preventiva, o magistrado processante não realizou a audiência de custódia, invocando Decreto estadual de 10.2.2021, o art. 8º da Resolução n. 62/CNJ e o risco de colapso do sistema de saúde em razão do novo aumento de casos de coronavírus:
    “Inicialmente, cumpre destacar, que o Governo do Estado do Ceará publicou o Decreto n. 33.928, de 10 de fevereiro de 2021, considerando o atual cenário da COVID-19 em nosso Estado, com o aumento preocupante de seus indicadores, visando evitar o indesejável risco de colapso do sistema de saúde, estabelecendo medidas mais restritivas e preventivas contra a pandemia, procurando conter o avanço do contágio. 
    Noutra senda, o Conselho Nacional de Justiça editou orientação nº 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, recomendando:
      “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4 º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.” – Grifo Nosso. 
    Sendo assim, inobstante a determinação proferida pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin (STF) na Reclamação 29.303, e considerando a calamitosa situação sanitária a qual vivemos, deixo de agendar audiência de custódia do flagranteado. 
    Expedientes necessários” (doc. 13). 
    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0622861-54.2021.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. O indeferimento da medida liminar requerida conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 649.738/CE no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, em 10.3.2021, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 11).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Nela o impetrante reitera o constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia ao argumento de que “já se passaram 17 (dezessete) dias sem que o paciente tenha sido levado à audiência de custódia para analisar a prisão que fora determinada em desfavor dele”. 
    Invocando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, cita o art. 287 do Código de Processo Penal e precedentes deste Supremo Tribunal (ADPF n. 347 e HC n. 186.241) no sentido da obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas” (RCL n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin). 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) a) SUPERE a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para dar processamento, conhecimento e concessão do presente mandamus ex officio ou não para sanar o constrangimento ilegal imposto ao paciente; b) Em caso de não conhecimento da ordem de ofício que Vossa Excelência CONCEDA a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente relaxada a prisão ilegal do paciente como dito no mérito deste writ, com a consequente expedição de alvará de soltura; c) No mérito, após a prestação de informações pela autoridade coatora e enviado os autos do habeas corpus a Procuradoria de Justiça para manisfestar seu parecer, que seja o remédio heroico concedido. d) Caso seja entendimento diverso de Vossa Excelência, que conceda a liberdade provisória do paciente, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão conforme determina o art. 319 do Código de Processo Penal brasileiro. e) Por fim, que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora tendo em vista que os autos já estarem com todas as provas pré-constituídas”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.738/CE.
    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Ceará, que se restringiu a indeferir a medida liminar requerida e pedir informações. Assim, o exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.
    10. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com a Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua imediata efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”.
    11. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente da falta de sua designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    12. Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas, especialmente considerando o contexto em que decretada a prisão preventiva do paciente para “garantir a ordem, buscar elementos para abertura de procedimento para apurar os fatos criminosos, prevenir a reiteração de práticas criminosas, a prisão de infratores e a retirada de armas e drogas de circulação”.
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas/CE realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar (Processo n. 0201211-13.2021.8.06.0001).
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas/CE, ao Tribunal de Justiça do Ceará e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora